Tribunal: CARF
Processo: 10850.900300/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900300/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.089 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 18/08/2016
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10850.900212/2017-98,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-008.021, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o
seguinte:
1) Preliminar: a condição de imune ao PIS/PASEP sobre folha de pagamento foi
reconhecida pela RFB, por meio de Despacho Decisório.
Diante disto, deve ser reconhecida a nulidade da decisão de piso, uma vez que
o presente processo é conexo aos mencionados no Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900300/2017-90
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900300/2017-90

2) O argumento do despacho decisório de que o pagamento estava alocado a
parcelamento não procede, o que demonstra por meio da cópia do
“Demonstrativo de Compensações”, extraído do portal “e-CAC” da RFB.
3) É entidade beneficente de assistência social, que atende aos requisitos dos
artigos 9o e 14 do CTN e art. 29 da Lei no 12.101/09, o que foi ratificado em
Despacho Decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3301-
008.021, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de indeferimento de pedido de restituição (PER) de PIS/PASEP
sobre folha de pagamento, instruído pelo DARF de R$ 568,85, recolhido
em 31/10/14, no qual foi indicado como referente ao período de apuração
(PA) de 01/01/80, mas que foi alocado para quitação, via compensação,
do PIS/PASEP do PA 31/10/14 (Despacho Decisório e Análise de
Crédito, fls. 3 a 5).
Preliminar
Pleiteou a decretação da nulidade do despacho decisório.
Com o Despacho Decisório n° 322/0810700/DRF/SJR/SACAT (fls. 75 a 78),
proferido em sede do processo administrativo no 10850.722907/2016-41, a
RFB teria reconhecido sua condição de entidade imune e extinguido os
débitos de PIS/PASEP – folha de pagamento controlados nos processos
administrativos
no 10850.400778/2013-91
(PA 03 a 05/2013),
10850.401415/2011-19 (PA 11/2011), 10850.401416/2011-55 (PA 09 e
10/2011) e 10850.401457/2012-22 (PA 09 a 11/2012).
Não assiste razão à recorrente.
De fato, o cancelamento de débitos de PIS/PASEP – folha de pagamento
constitui indício de que o pagamento objeto do presente pode ter sido
efetuado indevidamente, o que o qualificaria como direito creditório
passível de restituição.
Contudo, ainda que tal evidência viesse a se materializar, não teria o
condão de eivar de nulidade o Despacho Decisório que indeferiu o PER,
o qual, com efeito, preenche todos os requisitos legais de validade
previstos nos artigos 9o ao 11 do Decreto no 70.235/72, art. 50 da Lei no
9.784/99 e art. 142 do CTN. Tratar-se-ia de um Despacho Decisório a ser
reformado, porém, de forma alguma, anulado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900300/2017-90

Assim, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
A DRJ não acatou o crédito., porque julgou que não era suficiente para
fruição do benefício a apresentação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social. Teria de ter comprovado o
cumprimento dos requisitos previstos dos artigos 9o e 14 do CTN e 55 da
Lei no 8.212/81.
Para provar que era entidade imune, juntou cópias das Portarias do
Ministério da Saúde no 604/14 e 694/16, que renovaram o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social pelos períodos de,
respectivamente, 02/07/10 a 01/07/15 e 02/07/15 a 01/07/18 (fls. 14 e
15), e do Estatuto Social (fls. 16 a 42).
Apresentou cópia do “Demonstrativo de Compensações – Lei no
12.996/14” (fl. 72), onde encontrar-se-iam as quotas de parcelamentos
(identificados pelos números dos respectivos processos) quitadas por
meio de compensações. Como o DARF (R$ 568,85) indicado no
PER/DCOMP como origem do crédito não figura, a decisão da unidade
de origem de indeferir a restituição porque fora utilizado para liquidar
débito tributário anterior estaria equivocada.
E, por fim, mencionou o RE no 636.941/RS, de 13/02/14, julgado em
regime de repercussão geral, por meio do qual o STF declarou que as
entidades beneficentes de assistência social, que cumprissem os ditames
dos artigos 9o e 14 do CTN e 55 da Lei no 8.212/91, na sua redação
original, estavam imunes ao PIS/PASEP – folha de pagamento.
Passo ao exame da defesa.
No relatório “Análise do Crédito” (fls. 04 e 05) e no PER (fls. 06 a 08),
consta que o DARF foi pago em 31/10/14, com indicação de que se
referia ao (PA) 01/01/80, porém fora utilizado para quitar PIS/PASEP –
folha de pagamento (código 8301) do PA 31/10/14.
Não extraio do “Demonstrativo de Compensações – Lei no 12.996/14”
(fl. 72) a conclusão a que chegou a recorrente. Para tanto, seria
necessário que também tivessem sido informados os períodos de
apuração (PA) incluídos em cada parcelamento, onde então poderíamos
confirmar que o PIS/PASEP – folha de pagamento do PA de 31/10/14
fora liquidado por meio de compensação com outro crédito e não com o
DARF envolvido no presente.
Sobre a imunidade do PIS/PASEP – folha de pagamento e os requisitos
legais que a DRJ considerou não cumpridos, consigno que o STF, no RE
no 566.622/RS, de 23/02/17, cuja repercussão geral foi reconhecida,
declarou que o art. 55 da Lei no 8.212/91 é inconstitucional. Foram
interpostos embargos que, até a conclusão do presente, ainda não haviam
sido julgados.
Não obstante o fato de ainda não ter havido o trânsito em julgado da
sentença, à luz dos artigos 995 e 1.026 do CPC, entendo que os embargos
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900300/2017-90

não suspenderam a eficácia da decisão, pelo que deve ser aplicada por
este colegiado, por força do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15
(RICARF).
Assim, entendo que, para gozar de imunidade do PIS/PASEP – folha de
pagamento, hão de ser cumpridos tão somente os requisitos do art. 14 do
CTN, quais sejam:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela LC no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.”
A recorrente não carreou aos autos registros contábeis e fiscais que
abrangessem o período de apuração (31/10/14) a que se referia o suposto
pagamento indevido efetuado, para que pudéssemos confirmar que as
exigências do art. 14 do CTN foram atendidas.
Diante disto, não resta alternativa que não a de negar provimento ao
recurso voluntário, por falta de comprovação do cumprimento dos
requisitos legais para fruição da imunidade do PIS/PASEP – folha de
pagamento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.089 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900300/2017-90

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital